Tribunal: TJPA
Processo: 0010001-60.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. READEQUAÇÃO DAS PENAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas contra a r. sentença que condenou os recorrentes pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhes as penas de 9 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 1.383 (mil trezentos e oitenta e três) dias-multa, e de 11 (onze) anos de reclusão, mais 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. A defesa pleiteia absolvição do crime de associação para o tráfico, aplicação do tráfico privilegiado e redimensionamento das penas. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas colhidas nos autos são suficientes para a manutenção das condenações pelos delitos de tráfico e de associação para o tráfico; (ii) saber se é cabível a aplicação do redutor do tráfico privilegiado e a readequação das penas impostas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Restaram comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas pelos autos de apreensão, laudos periciais, depoimentos dos guardas portuários e confissão da ré, em consonância com o art. 155 do CPP e o art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Desnecessária a efetiva mercancia para a configuração do delito, bastando a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal. [STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/05/2020]. 4. Por outro lado, não restou comprovado o vínculo associativo estável e permanente exigido para a configuração do crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, impondo-se a absolvição dos recorrentes com base no princípio do in dubio pro reo. [STJ, AgRg no HC 573.479/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/05/2020; STJ, AgRg no HC 734103/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 13/03/2023]. 5. A dosimetria da pena foi readequada. Para a apelante primária, reconheceu-se a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicada na fração mínima em razão da condição de “mula”, fixando-se a pena definitiva em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 11 (onze) dias de reclusão, mais 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa. [STJ, AgRg no HC 663.260/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10/08/2021; STJ, RCD no HC 1.019.563/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10/09/2025]. 6. Quanto ao outro apelante, mantida a negativa do redutor do tráfico privilegiado em razão dos antecedentes criminais, restando definitiva a pena em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. [STJ, AgRg no HC 807845/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/04/2023]. 7. Mantida a causa de aumento do art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006 pelo transporte interestadual de entorpecentes. Regime inicial semiaberto fixado. IV. DISPOSITIVO 8. Apelações parcialmente providas. ________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 59; CP, art. 33, § 2º, b, arts. 44 e 77; CPP, art. 155; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 35, 40, V, 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 444; TJPA, Súmula 17; TJPA, Súmula 18; TJPA, Súmula 19; STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/05/2020; STJ, AgRg no HC 573.479/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/05/2020; STJ, AgRg no HC 734103/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 13/03/2023; STJ, AgRg no HC 663.260/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10/08/2021; STJ, AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 23/03/2021; STJ, AgRg no HC 807845/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/04/2023; STJ, RCD no HC 1.019.563/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10/09/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010001-60.2019.8.14.0051

APELANTE: CLEDINALDO BERNARDO DOS SANTOS, MARIANE SANTOS SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. READEQUAÇÃO DAS PENAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra a r. sentença que condenou os recorrentes pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhes as penas de 9 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 1.383 (mil trezentos e oitenta e três) dias-multa, e de 11 (onze) anos de reclusão, mais 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A defesa pleiteia absolvição do crime de associação para o tráfico, aplicação do tráfico privilegiado e redimensionamento das penas.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas colhidas nos autos são suficientes para a manutenção das condenações pelos delitos de tráfico e de associação para o tráfico; (ii) saber se é cabível a aplicação do redutor do tráfico privilegiado e a readequação das penas impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restaram comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas pelos autos de apreensão, laudos periciais, depoimentos dos guardas portuários e confissão da ré, em consonância com o art. 155 do CPP e o art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Desnecessária a efetiva mercancia para a configuração do delito, bastando a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal. [STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/05/2020].

4. Por outro lado, não restou comprovado o vínculo associativo estável e permanente exigido para a configuração do crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, impondo-se a absolvição dos recorrentes com base no princípio do in dubio pro reo. [STJ, AgRg no HC 573.479/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/05/2020; STJ, AgRg no HC 734103/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 13/03/2023].

5. A dosimetria da pena foi readequada. Para a apelante primária, reconheceu-se a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicada na fração mínima em razão da condição de “mula”, fixando-se a pena definitiva em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 11 (onze) dias de reclusão, mais 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa. [STJ, AgRg no HC 663.260/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10/08/2021; STJ, RCD no HC 1.019.563/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10/09/2025].

6. Quanto ao outro apelante, mantida a negativa do redutor do tráfico privilegiado em razão dos antecedentes criminais, restando definitiva a pena em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. [STJ, AgRg no HC 807845/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/04/2023].

7. Mantida a causa de aumento do art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006 pelo transporte interestadual de entorpecentes. Regime inicial semiaberto fixado.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelações parcialmente providas.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 59; CP, art. 33, § 2º, b, arts. 44 e 77; CPP, art. 155; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 35, 40, V, 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 444; TJPA, Súmula 17; TJPA, Súmula 18; TJPA, Súmula 19; STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/05/2020; STJ, AgRg no HC 573.479/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/05/2020; STJ, AgRg no HC 734103/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 13/03/2023; STJ, AgRg no HC 663.260/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10/08/2021; STJ, AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 23/03/2021; STJ, AgRg no HC 807845/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/04/2023; STJ, RCD no HC 1.019.563/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de ­­­­outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Mariane Santos Silva Oliveira e Cledinaldo Bernardo dos Santos,
inconformados com a r. sentença
que os condenou, respetivamente, à pena de 09 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 1.383 (um mil duzentos) dias-multa e 11 (onze) anos de reclusão, mais 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n.º 11.343/06, interpuseram os presentes recursos de apelação.

A defesa de Mariane Santos Silva Oliveira pugnou pela absolvição por insuficiência das provas quanto crime de associação ao tráfico de drogas; reforma da pena basilar ao mínimo legal; reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima; e reforma do regime inicial de pena.

A de Cledinaldo Bernardo dos Santos, requereu a absolvição, por insuficiência das provas de ambos os delitos. Subsidiariamente, pelo reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima.

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento dos recursos.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo parcial provimento dos apelos.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 -
DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

2 -
DA ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas e associação ao tráfico, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 20636654 - Págs. 3 a 12):

(...)

A meu ver a materialidade do crime, ora apurado, encontra-se devidamente comprovada através do Laudo Toxicológico nº 151/2020 – SETEC/SR/PF/PA e 152/2020 – SETEC/SR/PF/PA (IDs nº 47046960 e ID 47046961) e auto de apreensão nº 0258/2019-4 – DPF/SNM/PA que confirma que o material apreendido era substância entorpecente, exatamente 5.447 kg (cinco quilos e quatrocentos e quarenta e sete gramas) de maconha e 312 g (trezentos e doze gramas) da substância cocaína, demonstrando a quantidade de entorpecente apreendida nesse caso.

Desta forma, entendo estar devidamente comprovada a materialidade do delito previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006, devendo ser analisada a autoria do delito, para verificar se os acusados realmente praticaram esse delito. Assim urge verificar as autorias do delito.

O primeiro ponto a ser vislumbrado que ao serem ouvidos em Juízo adotaram condutas diversas. A acusada MARIANE SANTOS SILVA OLIVERIA assumiu os delitos confirmando que estava transportando para uma terceira pessoa do Estado do Amazonas para o Pará o entorpecente em troca de dinheiro. Já o acusado CLEDINALDO BERNARDO DOS SANTOS negou a prática dos delitos e ao mesmo tempo tentou impor a autoria a terceiras, pessoas, ou seja, de forma clara e cristalina negou a prática dos delitos, vejamos as transcrições de seus interrogatórios:

INTERROGATÓRIO DA ACUSADA MARIANE: PERGUNTAS DO JUÍZO: quero falar só um pouquinho; Mariane Santos Silva Oliveira; casada; monte alegre; 5 filhos; não. Têm 3 menor, uma de 20 e uma de 18; num to trabalhando; isso; até o 3º ano do ensino médio; 12.07.85; nunca, é a primeira; olha, eu vou ser muito sincera, do coração, eu saí da minha casa e decidida a falar o que aconteceu comigo; eu, Mariane, aceitei uma proposta de R$ 300,00 pra trazer uma encomenda de Manaus, sendo que me deram uma caixa de sapato embrulhadinha, não mexi a caixa de sapato, porque era uma encomenda; uma moça lá em cima do cais; ela conversou comigo e eu naquele momento, doutor, não vou lhe mentir, eu tava muito necessitada. Então eu falei assim, eu não vou colocar no setor de encomenda, eu vou colocar no meu camarote que eu já ganho esses trezentos reais; não, ela só disse, olha; eu fiquei muito, eu era taífeira nesse tempo e falei pra cozinheira, olha vai uma caixa de sapato em cima da minha cama no meu camarote. E ela, porque a gente ainda ia daqui de Santarém para Monte Alegre, porque o destino da balsa de Manaus, Monte Alegre, Manaus. E ela ansiosa pra ver o que tinha lá, pagou e abriu a caixa de sapato. Foi quando a gente viu que era droga, eu mesmo cheguei com o dono, o seu Leonardo, e disse olhe seu Leonardo veio essa encomenda, eu trouxe vai chegar uma pessoa aqui, que eu não sei quem é, eu trouxe - também não falei que eu tinha pegado os trezentos reais - vai pegar aqui essa encomenda, como eu vou em casa, vocês entregam. Ai ele falou não, você vai ficar aqui, Eu falei, por quê? Porque a Fátima abriu a caixa de sapato e é droga. Eu falei tudo bem, eu vou ficar aqui. Foi na hora que ele disse que ia lá na portuária, lá no porto; tudo bem, eu aguardo; Realmente, quando esse rapaz branco, record benzinho, que ele chegou, eu falei, recebi mesmo essa encomenda. Eu falei e falo. Eu me arrependo amargamente, eu tava precisando sim, eu tenho um filho de 11 ano e nesse dia ele estava muito doente, tinha quebrado o braço e eu já tinha uma possibilidade de deixar aquele dinheiro em casa e ajudar. E ai foi que aconteceu; isso (ao ser perguntada se ela confessa que pegou voluntariamente para trazer consigo essa caixa que continha droga), era um tablete, desse tamanha (gesticulando); não sei quantos. DADA A PALAVRA AO MP: isso dai é mentira. Eu posso afirmar, e não, ele nunca me repassou assim dizer Eu recebi sim a caixa (mostrou o tamanho da caixa gesticulando), inclusive em cima da caixa tinha uma colcha, uma colcha que justo, eu acho que era por alguma mulher que vinha receber. Ela disse, olha oh!, vai fazer procuração nas docas dessa encomenda, e ai a gente foi nas docas, a gente foi preso, tiraram foto. Por isso, inda gora, quando o primeiro testemunho tava falando de acusação, quase eu falo e as fotos, porque foram tirado fotos quando nós fomos preso lá, pra levar pra federal e eu não me recordo dessa mochila que eles acusam que voltaram e encontraram. Isso já não é minha parte. Eu assumo que eu trouxe sim uma caixa de sapato e uma cortina por cima. Então eu confiei, sabe, na mulher que me entregou. Olha Doutor, eu tenho a maior raiva, e meritíssimo, eu tenho a maior raiva de droga, porque droga destrói família sim. E quando eles disseram que não era pra mim ir pra casa, que o que tinha lá era droga, então eu fiquei ciente, eu digo pronto daqui pode ser tudo ou nada, até eu disser que mel não é pago e pão não é mel, eu já estava preso, porque naquele momento eu assumir que eu tinha trazido aquela caixa e eu me recordo benzinho, como se fosse hoje. Eu trouxe, sim, uma caixa de sapato, e quem achou de abrir essa foi a dona Fátima. Eu era a taífeira e ela era a cozinheira, nesse tempo. Ela que chamou o seu Leonardo e foi o que aconteceu. E eu nunca me neguei de me apresentar. E eu por livre e espontânea vontade. Ele disse eu vou chamar a polícia e eu disse pode chamar. Eu disse eu vou ficar aqui esperando. Porque quem não teme não deve, como tem um ditado. Eu fiquei lá esperando, só que a minha burrice foi não dizer que eu tinha pegado os trezentos reais para mim; sim.; não, eu que digo que eles queriam que eu dissesse, eu não sei qual era o problemas deles. Eles queriam eu dissesse que era do rapaz. Então, lá o filho do chefe, dono do barco, não sei qual era o mistério deles, porque ele disse, porque tu não diz que é do Naldo? Porque nesse tempo eu estava gravida. Olha eu não vou dizer. Eu vou assumir o que eu fiz. Eu vou assumir; a isso dai já...eu vou lhe ser muito sincera, eu não me recordo. Nessa hora eu passei mal quando me levaram lá para ...; absoluta. Olha eu tirei foto com o Naldo quando eles me prenderam com um tablete de droga; eles lá na guarda portuária, eles tiraram fotos de mim, então eu me recordo e sei daquele exato momento que aconteceu comigo. Entendeu?; ele falou foi? Não. Não, dá minha parte eu não sabia nem, nem..; eu a recebi a panela de pressão. O que eu recebi, foi uma colcha com uma caixa de sapato, mas a panela de pressão, não é minha, porque nem panela de pressão tem.; tenho, porque eu não peguei panela. DADA PALAVRA A DEFESA: acenou com a cabeça negativa (ao ser questionada se o acusado teria entregue uma panela de pressão na cozinha para dona Mariane); não, eu recebi dessa moça di –diretamente; se, como disse a modo, se teve esse negócio de panela de pressão, nunca chegou na minha mão, sendo que eu não tenho panela de pressão; a mim, sim, não; que me recorde eu não a recebi nenhuma panela de pressão.; 1 ano a 08 meses; isso; pra falar a verdade eu não subia pro barco e nem ele baixava pra cozinha; não. Porque nós tinha limites, os que trabalhar embaixo ficava embaixo, mas não tinha direito de subir para banda do bar, essas coisas a gente não ia.; não ficou gente pra Monte alegre; tavam descendo nessa hora; não, quando eu cheguei lá até o camarote já tava aberto, tudo, tudo. Eles me chamara, eu fiquei ali perto do setor de encomenda, lá esperando, né?. Eles foram pra lá, revirando lá. Estava lá eles, o seu Leonardo que tava com uma caixinha na mão; é pelo Rafael; não, pessoalmente foi só eu, quando eu estava já saindo foi quando vieram com o Naldo dizendo que ele fazia parte; quando me pegara, vou ser muito sincera. Quando me pegaram e me trouxeram para as Docas, de lá eu já não vi mais nada; já foi já (ao ser perguntada se de lá foi junto com o acusado para delegacia); não (ao ser perguntada se na delegacia veio se foi apresentada alguma mochila ou panela); sendo que essa panela nunca foi aparecida lá, somente...isso.. não apareceu nem a panela e nem a colcha que ainda questionei que não apareceu lá. Porque nos áudios da da da dona Fátima lá na polícia federal era pra ela ter apresentado a coxa que tava junto com a caixa, né, da maconha, e sendo que não foi e ela já botou já uma panela de pressão; não quando foram me apresentar lá pra fazer a minha entrevista...lá lá; olha, subiu primeiro eu, apresentaram eu com essa droga e baixei. Depois que o Naldo baixou lá de cima que eu não, não sabia nem pra onde ele tava, pensei que já tinha até sido liberado depois.; levou uns 45 minutos; nenhum momento. Nenhum momento (quando perguntada se foi lhe mostrada uma outra quantidade de droga). Mostraram a que eu tinha trazido; no dia da minha audiência (ao ser perguntada quando tomou conhecimento da outra quantidade de droga); sim e eu não aceitava. Quando o juiz leu lá e quase desmaio; somente um quilo; que teria uma quantidade já dele. Sem mais pergunta.

Interrogatório de Cledinaldo Bernardo: PERGUNTAS DO JUÍZO: posso falar; cledinaldo bernado dos santos; Santarém mesmo; bairro Maicá, Avenida Ubirajara Bentes, casa nº oito; casado, duas filhos, uma que fez uma ano agora e uma de oito meses; atualmente estava trabalhando como ajudante de pedreiro, mas agora estou numa moto que meu cunhado me deu para rodar; 08.05.86; não. Não (ao ser perguntado se foi preso ou processado anteriormente); sim; não são verdadeiros; essa droga deixa eu lhe falar, o navio chega aqui em Santarém umas 7 horas da noite, né? Ai quando pegaram era 9horas da noite. Eu não estava mais na embarcação, porque quando eu trabalhava lá, meu período dava de antes de o navio chegar eu tinha o direito de ir embora pra casa e de retornar só na sexta no navio; isso. Ai o navio atracava aqui e eu trabalhava até umas dez horas, dai eu ia pra monte Alegre; ai ficava o fim da linha até monte alegre; ai me ligaram pra mim voltar pra deixar as coisas em casa. E perguntaram aonde eu tava e eu falei em casa. Isso era umas 09horas e pouco da noite. E eu peguei e voltei. Quando eu cheguei lá tava nessa confusão lá; ela e o dono e os outros policiais; quando cheguei, eles estavam discutindo. Ai peguei e entrei lá . ele me chamou lá no camarote dele; então perguntei porque o senhor pegou e falou que pegou com a mariane, ai falei porque você não pergunta se é dela ou não? Ai ele falou, vou chamar a policia. Ai falei o senhor ainda não chamou a polícia porquê? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu conhecia a Mariane, mas eu não morava no camarote dela não; pois é, é que quando o navio chega eu vou embora. Como eu recebi a encomenda, perguntaram pra quem é? E falei que é pra Mariane, porque lá não podia receber nada, entendeu?; tudo que passava por nós tinha que passar pelo dono. As vezes a gente trazia uma encomenda de nada para trazer pra família e perguntavam de quem que é, a gente falava e mandavam a gente ir para o setor de encomenda; a tudo a gente entregava pra lá pra baixo, entendeu?; com certeza (ao ser perguntado se negava que tenha praticado o fato); não sei porque eu nem sabia que era droga isso (ao ser questionado se era de mariane); quando cheguei lá eles estava discutindo, que ligaram pra eu voltar. Eu peguei e voltei; não (ao ser questionado se estava associado com Mariane). E outra quando o navio chega ai e não ficava, não atracava lá. Eu tava com meus documentos. Eu queria que ele me fale na minha cara e respondesse pra mim. Quando eles me pegaram lá eu estava com meus documentos e minhas coisas. Eu voltei com os meus documentos, porque quando eu chegava aqui eu ia direto pra casa. DADA A PALAVRA AO MP: depois, eu já tava com ele (ao ser questionado se foi ouvido na polícia federal e já estava com advogado); entregou (afirmando que uma pessoa entregou uma panela de pressão); sim, porque se balança pra ver se tem algo dentro; rapaz de monte alegre, que é sobrinho do dono do navio (se referindo a uma pessoa chamada Duti); não, não. Eles até faziam esse negócio de banheiro lá. Ele fazia lá pra dentro do navio lá; pegaram essa mochila para lá era mais de 10 horas; não sei; ele me ligou várias vezes mas eu não atendia porque estava trabalhando. Porque me falava, olha, tu não pode tá no telefone, tu tá no trabalho, ai já não atendia; aquilo lá era uma caixa de sapato (negando ser uma panela de pressão); não, eu falei assim, porque tu não fala que foi tu quem recebeu? Ai ela falou assim, tão falando que tu que recebeu e deu pra mim. Eu falei, sim! Porque lá no bar não pode tá nada de panela de pressão, o pessoal não receber nada. Até pacote de bola pão pode receber nada; porque até pacote de pão não pode receber que eles ficam investigando; ele perguntou o que tu trouxe ai, eu falei pão pra mim comer na viagem. So que não pode fazer isso sem receber nada; Pra lhe falar a verdade eu não nada em um ano, a não ser outro filho (risos); Casio? Casio era um mototáxi; ele fazia corrida; 771 acho; não porque ele tipo assim, confiava mais em mototáxi legalizado pra levar ela em casa, ela ia de noite; ele era só um mototáxi, isso não confirmo que ele fazia isso; essa mochila eu não tenho conhecimento, porque todas as minhas coisas já tinha levado pra casa; não senhor (negando posse da mochila); no serviço eu fica até Santarém, não ia pra monte alegre. Eu nunca fui...eu não pra Monte Alegre. Eu só ia pra monte alegre quando eu ia pra pinta o bar. Até porque lá todo mundo tinha a chave. Era o dono do navio tinha chave, eu, as empregadas. Até brigava com eles quando chegava e tava no bar e o navio tava tido bagunçado; não senhor; em casa tava as minhas coisas; porque a mochila era parecida com a minha, a mochila. Porque as minhas coisas eu já tinha levado pra casa. Eu retornei de casa. Por que eu ia deixar minhas coisas na embarcação?; não, essa droga apareceu na delegacia mais de duas horas depois que eu tava lá né, na federal. É que foi aparecer essa mochila; não, não (negadno a posse da mochila). DADA A PALAVRA A DEFESA: só nessa embarcação, porque na outra embarcação que era do mesmo dono eu já trabalhava antes; uns 8 anos; nenhuma (ao ser perguntados se teve outra denúncia nesse tempo de trabalho); era bom só quando tava em terra, porque quando tava na viagem, eles mudavam, ficavam diferentes, entendeu?; eu me acha (de confiança) por tinha muito tempo que trabalhava; trabalhava (ao ser inquirido se trabalhava com valores); só do barco, quatro, sete mil fica na minha responsabilidade, até Santarém, quando prestava conta; desvio sempre teve, sempre faltou; as vezes me pagava até 700 por semana, me pagava. Que sumia né; agora eu perguntou, que quando foi que aconteceu, se passaram uns dias sem eu na embarcação, sem ir Monte Alegre?; foi entregado nas mãos dela; eu passei no setor de baixa, eu não podia me envolver no setor de baixo, entendeu?, eu ficava no bar e só na prateleira mesmo, se eu fosse lá pra cozinha, tinha que pedir permissão pra mim pegar alguma coisa; não (aduzindo que não tinha como ter certeza do que tinha dentro da panela); quando dobrava aquela ponta ali, já fechava meu caixa, levava meu dinheiro porque que compra um, eu sempre falava que tinha que for comprar as coisas bar, entendeu? Ele ficava com a outras chaves; não (ao ser perguntado se estava na embarcação quando a guarda portuária chegou), eles me ligaram. Voltar.; não. Justamente porque era levar o dinheiro do navio, ai não podia deixar a minha. Ai eu levei na minha carteira pra prestar contas, minha mulher não carteira, quando ela ia me buscar ela ia dirigindo a moto; isso, e quando eu cheguei lá e vi eles discutindo e disse pra chamar a polícia, que eu não tenho nada a ver com isso; eu cheguei lá – se referindo a Polícia Federal – e fiquei lá, porque estava interrogando ela; depois de duas horas e meia e que retornaram do navio. Eles foram pra lá e trouxeram essa mochila; estavam comigo (se referindo aos documentos); não eles estavam só conversando, porque eles ficam lá nos altos, eu não tinha subido pra lá; minha carteira, foi sim senhor (se referindo que foi identificado quando chegou na Polícia federal). Nada mais foi perguntado.

Mas apesar da negativa do réu Cledinaldo e da confissão da acusada Mariane, a meu existem provas mais do que suficientes de que eles estavam praticando o crime de tráfico de entorpecente, como passo a demonstrar, mas inicialmente destaco que não restou provado que os acusados estavam fazendo uso da substância entorpecente até pela grande quantidade de entorpecente, e, embora esse assunto não foi arguido pela defesa técnica dos acusados, entendo que de ofício devo analisar essa possibilidade, pois, pode mudar, inclusive, a tipificação dos delitos e com isso a competência para apreciação dos fatos.

Importante é ser destacado que nossa jurisprudência já se pacificou que cabe ao acusado demonstrar que a substância encontrada com ele era para consumo próprio, o que a meu ver não restou arguido e nem eventualmente demonstrado por nenhum dos acusados, senão vejamos:

(...)

Por outro lado, a meu ver restou foi demonstrado que os acusados na realidade era transportando, guardando e tendo em depósito substância entorpecente, o que, por si só afasta a possibilidade de desclassificação para o delito de uso:

(...)

Como prova de que os acusados estavam praticando os verbos indicados no tipo penal previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006, merecem especial atenção entre os depoimentos prestados na audiência de instrução e julgamento pelo pelos guardas portuários, pois, descrevem minuciosamente como efetivamente aconteceu a diligência, o qual está em sincronismo com as demais provas existentes nos autos. Desta feita, observa-se que os guardas portuários encontraram a substância entorpecente no camarote da acusada Mariane e na bolsa do acusado Cledinaldo após uma denúncia feita a capitania dos portos. Desta forma, entendo existir prova suficiente para reconhecimento da autoria do delito na pessoa dos dois acusados ao contrário do que afirma o combatível o advogado de defesa.

Nesta oportunidade destaco que a prova testemunha dos guardas portuários merecem uma atenção especial, eis que contam com detalhes o ocorrido durante a prisão dos acusados:

TESTEMUNHA RAINEL NEVES NUNES: DADA A PALAVRA AO MP: recordo perfeitamente; eu me recordo que, vou me apresentar, sou inspetor da guarda portuária, estava responsável pela guarnição da noite e eu chamado por uma guarda que tinha informado que um tripulante da embarcação estava informando que um dos tripulantes pegava provavelmente algo ilícito, no caso seria droga; não...ele simplesmente deu essa informação ao guarda e o guarda repassou e fomos lá na embarcação, simplesmente isso; que eu tivesse de conhecimento que quem apontou eles é o filho do proprietário da embarcação; acredito que eram dois tripulantes e me recordo que era uma mulher e um homem, não recordo os nomes exatamente. Ele chegou a dizer que estava dentro do camarote; ele estava lá presente, esse homem que é acusado e que existia uma outra quantia de droga; não me recordo, eu apenas me recordo que essa pessoa era filho do proprietário; e que poderia encontrar mais ainda, provavelmente, perto de um freezer, mas eu não cheguei a ir porque ficava no segundo da embarcação e fica embaixo ainda próximo desse camarote foi encontrado, encontramos na verdade, né, a...ou algo parecido, posteriormente, o guarda subiu e foi procurar no lado externo e verificaram que existia uma outra parte, né; não sei se um esconderijo, não posso lhe especificar porque não estava presente lá; não fui eu quem entrei no camarote, foi um colega da guarda. Eu fiquei do lado externo; a guarnição...perfeitamente; eu vi...perfeitamente; eu não recordo agora (se referindo a quantidade de droga), mas apresentamos a polícia federal posteriormente, mas eu não sei especificar qual era a droga; eu ouvi, senhor, quando nós fomos até a polícia federal, que era comprensado de maconha, algo que tinha um cheiro muito característico. Forte, de acordo com eles; era uma mochila, porte pequeno aproximadamente (mostrou com gesto), não me recordo da pesagem não, foi feito pela federal; tava em barras. Exatamente; acredito que também umas 5, não cheguei a contar. Realmente.; nós encaminhamos para a polícia federal e lá eles pesaram, fizeram a contagem; Rainel Neves Nunes; cozinheiro? Não senhor, não me recordo desse fato ai; me recordo que era uma cozinheira; eu acho que era esse o nome; acredito que era Mariane, cozinheira; seria a acusada; estava dentro do camarote dela; aparentemente era essa Senhora; nós conduzimos, acredito, inclusive, na nossa viatura da Companhia Docas, eu era o motorista e um colega foi em outra viatura; eu não me lembro mais, eles apontaram as pessoas e disseram que o camarote era dessa senhora; dentro do camarote não (ao ser perguntado se tinha outra pessoa com ela); primeiro porque ela não estava no camarote propriamente, ela estava externo, onde estava todos nós lá mais esse rapaz que é filho do proprietário, foi me especificado dessa forma estava todo mundo reunido lá, eu não me recordo de todos os detalhes; a embarcação faz a rota Manaus Santarém, ela estava vindo de Manaus, era vários tabletes imprensados, no tamanho de metade de um tijolo cada um, tijolo médio; talvez a metade, mas era uma mochila. Devia ter uns cinco tabletes, algo em torno disso. Uma quantidade considerada para caber numa mochila estava cheio. DADA A PALAVRA A DEFESA DOS ACUSADOS: parte da droga foi encontrada, que tivemos informação, foi no camarote, que eu me recordo, e a outra parte foi na parte superior da embarcação, numa mochila. Não estava presente, era meu outro colega da guarnição junto com uma outra guarda também e eles trouxeram pra fora. É o que me recordo; pra mim foi me dito pelo pessoal da própria tripulação que era da cozinheira. Não como especificar de outra forma; na verdade, doutor, essa embarcação já tinha atracado; que eu me recordo essa embarcação faz o trajeto de Manaus para Santarém, as pessoas vão embora fica simplesmente a tripulação. Eu acredito que nesse ínterim que foi comunicado a guarnição que haveria essa questão com as pessoas citadas; perfeitamente, estavam na embarcação, nada nada nada. Nada mais lhe foi perguntado.

TESTEMUNHA GILSON: DADA PALAVRA AO MP: to lembrando sim. É, eu tava de serviço naquela noite. Eles não chegaram do navio, 10:30h, a senhora que estar aqui atrás de mim procurou me informando que ela tinha encontrado um quilo de maconha e quem teria repassado essa maconha seria esse cidadão aqui, ai a gente foi lá averiguar; essa maconha ela já tinha entregado ao gerente da embarcação, que tava de posse desse cidadão; é, faz um certo tempo. De fato não, não. Tenho umas coisas que não me lembro porque, acho que faz o que? Uns 3 ou 4 anos, então... nós fomos lá, já estava o gerente ou proprietário da embarcação. A maconha realmente estava, como a acusação, quando a gente procurou ela...eu to lembrando agora...quando a gente procurou ela, que a gente informou que o barzeiro havia dado pra ela guardar, resolvemos conduzir os dois pra delegacia, por conta da dúvida, os dois pra delegacia para esclarecer os fatos; quando chegou na delegacia é... na hora de fazer a qualificação dos envolvidos o cidadão estava sem documentos né, e ai a guarda portuária que tava de serviço lá, estava na polícia federal que estava de serviço lá, foi até a embarcação que levaram até o bar e na mochila que estava o documento dele tinha mais, eu acredito, não lembro agora exatamente, mais 6 Kg de droga; no bar. Não, não. A primeira? A primeira tava com o gerente; sim, lembro, é...ele me informou que estava dentro da panela de pressão, mas quando cheguei lá, o pacote já estava fora da panela de pressão; ah, é! Essa quantidade, se eu não me engano, era pasta base de cocaína, tava dentro de uma mochila no bar. Aí a polícia federal foi lá e levou todo esse material pra delegacia; na primeira era um pacote de maconha. A segunda era pasta base; sim. Porque foi inclusive aberto pelo polícia federal na hora lá pra ver o que era e parecia que era uma pedra daquelas que a gente vê na televisão de ox, né; eu lembro sim. Ele disse que tinha recebido uma encomenda dentro da panela de pressão, não sabia o que tinha dentro e repassou pra ela. Pra ela guardar no camarote dela, porque era mais seguro e tal; ela dizia que ela que realmente tinha recebido a panela de pressão mas não sabia que tinha dentro...esse conteúdo, só depois que ela verificou, abriu que o gerente; não, sr, não. Só droga. DADA A PALAVRA A DEFESA: depois da segunda apreensão que fez isso foi a polícia federal; não fui eu (respondeu ao ser perguntada quem encontrou a mochila); não tenho certeza se era 6 kg ou sete, mas era assim uma quantidade nesse tamanho (gesticulou); não (respondeu ao ser perguntado se viu essa mochila na embarcação); só já os tripulantes, os passageiros já tinham descido; não senhor (respondeu ao ser perguntado se os acusados tentaram empreender fuga). do juízo: sem perguntas. Nada mais foi perguntado.

É oportuno ressaltar, que reiterados julgados têm afirmado que a prova constante do Inquérito Policial não deve ser desprezada simplesmente porque obtida nessa fase. O que vale é força do convencimento da prova e não lugar onde a mesma foi produzida. Nesse sentido: “É irrelevante a existência de poucas provas para que seja o réu condenado, pois na aferição do conjunto probatório, o que prevalece é a idoneidade, segurança e harmonia para tirar a conclusão e firmar a certeza para o desate da demanda, sendo que a prova não mede pelo seu volume, mas pela sua qualidade, clareza e seriedade, mesmo porque todo malfeitor da sociedade sempre busca não deixar prova, ou dificultar o acolhimento...” (TJPR, Ac 753.217/9, Comarca de Mairiporã Relator o Eminente Desembargador Geraldo Lucena).

Ademais, verifico que os guardas portuários categoricamente afirmaram que localização a expressiva quantidade de entorpecente após investigações decorrentes de denúncia, encontrada no camarote onde morava Mariane e na bolsa do acusado Cledinaldo. Desta forma, entendo estar mais do que demonstrando que os acusados eram os possuidores do entorpecente, sendo que Mariane a recebeu de sua origem – Manaus - e transportou até o momento de sua prisão no porto de Santarém/Pa, que aceitou, por dinheiro, transportar o entorpecente, bem como guardar o material ilícito para o acusado Cledinaldo, demonstrando assim, que formaram na verdade uma empresa do crime, não havendo santo nessa história.

Assim, entendo estar comprovado que os acusados CLEDINALDO BERNARDO DOS SANTOS e MARIANE SANTOS SILVA OLIVEIRA cometeram o delito previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei Federal n° 11343/2006, especialmente nas modalidades transportar, guardar, ter em depósito, não havendo motivos como alegado para absolvição por falta de provas como demonstrado nessa decisão.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo:

a)

Auto de apreensão de objetos (Num. 20636572 - Págs. 1 a 2), mostrando a apreensão dos entorpecentes em questão;

b)

nos laudos toxicológicos de constatação preliminar e definitivo (Num. 20636573 - Págs. 1 a 4), atestando as naturezas deletérias dos entorpecentes apreendidos – 1.107,4g de maconha 1.048,7 de cocaína, 312,6g de cocaína; 4.339,7g de maconha;

c)

Depoimento dos guardas portuários que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante dos recorrentes – confirmando que receberam denúncia de que dentro da embarcação Fred William havia tripulantes transportando droga. Que localizaram expressiva
quantidade de entorpecente após investigações, encontradas no camarote onde morava a ré Mariane e na bolsa do acusado Cledinaldo;

d)

Confissão judicial da recorrente Mariane, confirmando que recebeu a quantia de R$ 300,00 para transportar uma mercadoria, que soube que era droga, após a cozinheira Fátima abrir o pacote.

Tudo leva às autorias e materialidade do delito de tráfico de drogas.

Destaco que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Ademais, importante explicar, que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato “guardar”, “transportar”, substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si sós, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal.

Eis o citado artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro para a caracterização do delito.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
. 7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

Por outro lado,
quanto ao crime de associação ao tráfico de drogas, destaco que para a configuração do referido crime "é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006". (AgRg no HC n. 573.479/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020).

No caso dos autos, em que pesem os fundamentos expostos pelo juízo
a quo
, não restou devidamente evidenciado, de forma inequívoca, a associação para o tráfico de drogas, mais, sim, mera coautoria na traficância, pois não demonstrado concretamente o
animus associativo
.

Dessa maneira, afasto a condenação dos recorrentes do delito de associação ao tráfico de drogas, embasado no princípio do
in dubio pro reo
ao caso, sucedâneo do princípio constitucional da presunção de inocência, encravado no art. 5º, inciso LVII, da CF.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONCRETA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Para a configuração do delito de associação para o tráfico "é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11 .343/2006". ( AgRg no HC n. 573.479/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020 .) 2. No caso, ao deixar de esclarecer o tempo da suposta associação e sem evidenciar a existência concreta de animus associativo, as instâncias ordinárias não declinaram fundamento válido para a conclusão de que houve vínculo duradouro entre o paciente e qualquer membro da facção, inexistindo prova da estabilidade e permanência para lastrear a condenação pelo delito de associação para o tráfico.3. Não se faz possível a condenação pelo delito de associação para o tráfico em razão de a prisão ter sido realizada em local sabidamente dominado por facção criminosa .4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 734103 RJ 2022/0099998-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

3 - DOS ASPECTOS ATINENTES ÀS DOSIMETRIAS DAS PENAS DOS APELANTES

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 20636654 - Pág. 16 e 18):

I - Acusada MARIANE SANTOS SILVA OLIVEIRA:

I.1 - Para o delito previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006: A - DA PENA BASE: Considerando que a ré registra culpabilidade de grau máximo, eis que buscava prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro, essa condição deve ser tida como prejudicial ao réu; não há registro maus antecedentes criminais; apresenta conduta social anormal eis que formou com o outro acusado uma verdadeira empresa do crime para prática do tráfico de entorpecente; Quanto a personalidade do acusado considerando deve ser tida como favorável; os motivos, as circunstâncias e consequências do crime lhe são de todo desfavoráveis, posto que versa sobre venda de substância entorpecente para obtenção de lucro fácil comprometendo a segurança e toda a sociedade e que a sociedade, como vítima, em nada contribuiu para o crime, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

B - DAS AGRAVANTES E DAS ATENUANTES. Ante a inexistência de circunstância agravante não promovo nenhuma alteração na pena, mas vislumbro a presença da atenuante da confissão, eis que a ré não negou a prática do delito e confirmou os fatos, por isso, reduzo a pena do acusado para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

C - DAS CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA. Nessa fase verifico que causa de aumento da pena prevista no art. 40, V, da lei de drogas. Do modo contrário, não vislumbro nenhuma causa de diminuição da pena, por isso, aumento para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multas no calor de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica da ré.

D – DA PENA DEFINITIVA DO RÉU PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI FEDERAL Nº 11.343/2006. Desta feita, considerando a regra do artigo 68 do Código Penal, fica a pena do réu referente ao delito previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006 fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multas no calor de 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica da ré.

II - Acusado CLEDINALDO BERNARDES:

I.1 - Para o delito previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006: A - DA PENA BASE: Considerando que o réu registra culpabilidade de grau máximo, eis que buscava prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro, essa condição deve ser tida como prejudicial ao réu; registra maus antecedentes criminais eis que responde a outro processo criminai; apresenta conduta social anormal eis que formou com os outro acusado uma verdadeira empresa do crime para prática do tráfico de entorpecente; Quanto a personalidade do acusado considerando deve ser tida como favorável; os motivos, as circunstâncias e consequências do crime lhe são de todo desfavoráveis, posto que versa sobre venda de substância entorpecente para obtenção de lucro fácil comprometendo a segurança e toda a sociedade e que a sociedade, como vítima, em nada contribuiu para o crime, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

B - DAS AGRAVANTES E DAS ATENUANTES. Ante a inexistência de circunstância agravante e de atenuantes, mantenho a pena anteriormente fixada. C - DAS CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA. Nessa fase verifico que existe a causa de aumento da pena prevista no art. 40, V, da lei 11.343/06. Todavia, verifico a inexistência causa de diminuição da pena. Assim, modifico para 07 (sete) anos de reclusão e 700 dias-multas, no valor de 1/3 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

D – DA PENA DEFINITIVA DO RÉU PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI FEDERAL Nº 11.343/2006. Desta feita, considerando a regra do artigo 68 do Código Penal fica a pena do réu referente ao delito previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006 fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 700 dias-multas, no valor de 1/3 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

(...)<sic>

A fim de não incorrer em repetição desnecessária, procederei a análise em conjunto das dosimetrias, respeitando, contudo, a individualização de cada.

Constato, pois, que, na primeira fase, o juízo sentenciante, entre os vetores judiciais do artigo 59 do CP, valorou o vetor judicial da culpabilidade, conduta social, motivo, circunstâncias, consequências do delito e participação da vítima. Ainda, para o recorrente Cledinaldo, sobrepesou os antecedentes.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é elevada em razão da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos com os recorrentes (1.107g de maconha, apreendidos com Mariane, e 1.048,7 de cocaína, 312,6g de cocaína; 4.339,7g de maconha, com Cledinaldo). Logo preservo negativado tal vetor.

Os antecedentes criminais – referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os, conforme certidão Num. 20636651 - Pág. 1 dos presentes autos e a confirmação correspondente no Sistema Libra deste Egrégio Tribunal, como existe para o réu Cledinaldo, pois possui condenação penal nos autos de nº 0019848-57.2017.8.14.0051, com transito em julgado na data de 17/08/21.

E inexistente para a corré Mariane, como bem considerou o juízo
a quo
.

A conduta social do agente – que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

É válido ressaltar que sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa.

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei.

As consequências do delito – alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal.

O comportamento da vítima – que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) – qualifico desse último modo, neutra, portanto.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (05 a 15 anos de reclusão e multa de 500 a 1500 dias-multa), porque remanescente 01 circunstância judicial desfavorável à recorrente Mariane e 02 ao apelante Cledinaldo, redimensiono, proporcionalmente a pena base para:

a) 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 516 (quinhentos e dezesseis) dias-multa para
Mariane;

b) 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, mais 514 (quinhentos e quatorze) dias-multa para Cledinaldo.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão, somente, para Mariane, sendo reduzida a pena em 1/6, estando correto, preservo-a. Entretando, reduzo a pena observando os limites da Súmula nº 231 do STJ, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Não foi reconhecida nenhuma causa atenuante e/ou agravante de pena para o recorrente Cledinaldo, no que cultivo a sua pena em 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, mais 514 (quinhentos e quatorze) dias-multa.

Na terceira fase, para ambos os recorrentes foi reconhecida a agravante do artigo 40, Inciso V da Lei de drogas, haja vista que ficou comprovado nos autos o transporte interestadual dos entorpecentes (de Manaus (AM) para o Estado do Pará), sendo acrescido a pena de ambos em 1/6, conforme a fração mínima legal, no que a preservo, devendo a reprimenda dos recorrentes ficar em:

a) Mariane: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

b) Cledinaldo: 06 (seis) anos de reclusão, mais 600 (seiscentos) dias-multa.

Por fim, verifico a possibilidade de aplicar a benesse no tráfico privilegiado à apelante Mariane Santos Silva Oliveira, tendo em vista sua absolvição do crime de associação ao tráfico de drogas e por preencher os demais requisitos para o benefício – primária, possui bons antecedentes, não há provas de dedicação à atividade criminosa, nem de integrar organização criminosa -. Porém, em razão de sua condição de mula, aplico a fração de diminuição em 1/6, tornando definitiva sua reprimenda de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 11 (onze) dias de reclusão, mais 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa.

Para corroborar:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 EM FRAÇÃO MÍNIMA. CONDIÇÃO DE MULA DO TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RELEVANTE QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTO APTO PARA JUSTIFICAR A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, "a condição de 'mula' do tráfico, por si só, não comprova que o Acusado integra organização criminosa e, por via de consequência, não se presta a fundamentar a não aplicação da minorante do tráfico privilegiado, mas, tão-somente, justifica a aplicação da referida causa de diminuição em seu patamar mínimo, de 1/6 (um sexto)" (AgRg no HC n. 663.260/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe 25/8/2021, grifei).

2. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e, em se tratando dos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, como no caso, deverá levar em conta a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida (art. 42 da Lei n. 11.343/2006).

3. No caso, a elevada quantidade de droga apreendida autoriza a conclusão de que a conduta reveste-se de maior grau de reprovabilidade, a justificar a fixação de regime prisional imediatamente mais gravoso do que aquele que a quantidade de pena atrairia.

4. Agravo regimental desprovido.

(RCD no HC n. 1.019.563/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 16/9/2025.)

Já com relação ao recorrente Cledinaldo Bernardo dos Santos não há como conceder a aludida causa de diminuição, pois, mesmo que absolvido do crime de associação ao tráfico, não preenche todos os requisitos para tal, pois possui antecedentes, como já destacado acima. Logo, torno definitiva a sua reprimenda de 06 (seis) anos de reclusão, mais 600 (seiscentos) dias-multa.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). MULA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E TRANSPORTE INTERESTADUAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA SE NEGAR A INCIDÊNCIA DA REDUTORA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O AGENTE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA OU INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

(...)

4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 807845 SP 2023/0077979-0, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2023)

Passo o regime inicial de cumprimento de pena para semiaberto, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “b” do CP.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento aos recursos de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 30/10/2025